Tribunal: TJSP
Processo: 2278748-91.2024.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Crimes de Abuso de Autoridade
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Representação Criminal – Promoção de arquivamento por parte da D. Procuradoria Geral de Justiça – Inexistência de elemento concretos de prova ou menção a fato específico que permitisse o desencadeamento de diligências investigatórias – Acolhimento – Irrecusabilidade do pedido de arquivamento – Jurisprudência pacífica do E. Supremo Tribunal Federal e deste C. Órgão Especial – Representação

Ementa:
Representação Criminal – Promoção de arquivamento por parte da D. Procuradoria Geral de Justiça – Inexistência de elemento concretos de prova ou menção a fato específico que permitisse o desencadeamento de diligências investigatórias – Acolhimento – Irrecusabilidade do pedido de arquivamento – Jurisprudência pacífica do E. Supremo Tribunal Federal e deste C. Órgão Especial – Representação arquivada.